Tribunal: TJSP
Processo: 1027576-73.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora que requer a condenação do réu à reparação por dano material, em razão de suposta inércia em reparar os problemas de vazamento ocorridos no prédio e que danificaram seu imóvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Requerente que adquiriu o imóvel em alienação pública, ciente de que estava em péssimo estado de conservação, apresentando,

Ementa:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora que requer a condenação do réu à reparação por dano material, em razão de suposta inércia em reparar os problemas de vazamento ocorridos no prédio e que danificaram seu imóvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Requerente que adquiriu o imóvel em alienação pública, ciente de que estava em péssimo estado de conservação, apresentando, dentre outros problemas, defeitos na estrutura hidráulica. Preço proporcional às condições relatadas. Adquirente que empreendeu reforma do apartamento sem se acautelar em relação à solução das questões estruturais, sofrendo prejuízos em razão da persistência dos vazamentos. Danos comprovados, contudo, sem nexo de causalidade com a suposta falha do Condomínio em manter a conservação do prédio. Desate do litígio que demandava produção de prova pericial, não postulada pela parte interessada no momento processual adequado. Ausência de liame causal entre os danos reclamados e a conduta omissiva imputada ao réu. Improcedência da ação. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.